Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME E DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão relativa ao pedido de progressão especial de regime, em conformidade com os requisitos do artigo 112, § 3o, da Lei de Execuções Penais não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

2. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso III, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício às apenadas que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.

3. No caso em apreço, a sentenciada está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois seus filhos menores residem com a avó e outros familiares, que lhes prestam assistência de maneira adequada.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada.